Tribunal: TJPA
Processo: 0825249-59.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825249-59.2019.8.14.0301

APELANTE: INFINITY FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: WALTER COSTA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADVERSO. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ, para sanar suposta omissão em Acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta por INFINITY FOMENTO MERCANTIL LTDA, ora embargado.

II.
Questão em discussão

2.
a questão consiste em definir se há omissão diante da majoração da verba honorária, em razão do desprovimento do recurso da parte adversa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
Assiste razão ao Embargante, pois o art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando houver desprovimento do recurso interposto pela parte vencida, considerando o trabalho adicional do advogado em grau recursal.

5.
É cabível a integração do acórdão para aplicação expressa da regra legal supracitada, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.059.

6. Verificado o desprovimento integral da apelação interposta, é de rigor a majoração dos honorários anteriormente fixados de 10% para 12% sobre o valor da causa
.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0825249-59.2019.8.14.0301 – PJE) opostos
pelo ESTADO DO PARÁ
,
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento à Apelação Cível interposta por INIFNITY FOMENTO MERCANTIL LTDA, ora embargado.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“São assim os notários e oficiais de registro verdadeiros particulares em colaboração com o Poder Público, sendo que que por força da outorga de tais serviços, exercem função tipicamente pública, limitando-se a atuação estatal apenas à fiscalização e regulamentação de tais atividades.

Nesse sentido, inexiste responsabilidade estatal por atos pessoais do cartorário sem relação com a atividade finalística cartorial.

Portanto, deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.”

Em suas razões (Id. 31948004), o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso, pois deixou de majorar a verba honorária como determina o art. 85, § 11 do CPC

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração.

O
Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 32209415)

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão por não ter determinado a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte adversa.

À vista disto, constata-se que assiste razão ao Embargante, pois o julgado, ao negar provimento à Apelação Cível do Embargado, foi omisso ao deixar de reconhecer a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

havendo desprovimento do recurso, impõe-se ao tribunal a majoração dos honorários anteriormente fixados, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso, o recurso de apelação interposto pela parte adversa foi integralmente desprovido, circunstância que atrai a aplicação do dispositivo mencionado, inclusive nos moldes da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.059.

" A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

Assim, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte embargante para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para integrar o acórdão recorrido e
determinar que os honorários advocatícios devem ser majorados para 12% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC e do Tema Repetitivo 1059 do STJ
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026